Tribunal: TJMT
Processo: 1078951-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1078951-05.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JULIANA MARTINS DA SILVA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 10 de junho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA NO CURSO DO PRAZO PARA JUSTIFICATIVA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ACESSO AO LINK INFORMADO. RETORNO A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. CAUSA NÃO MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção durante o prazo para justificativa da ausência da parte consumidora. Ato que impossibilitou o pleno exercício do contraditório.
2. Ponto controvertido. Impossibilidade de prolação de sentença nas condições em que o processo se encontra.
3. Sentença prematura que deve ser anulada.
4. Recurso conhecido e provido, devendo a demanda ser remetida a origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078951-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 032.950.511-43 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024